Tribunal: TJMT
Processo: 1015219-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015219-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO SCHEER LUIS - CPF: 274.689.588-90 (ADVOGADO), STORK TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 04.525.822/0019-76 (AGRAVANTE), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS , José Carlos Bezerra Lima (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – ICMS – ISENÇÃO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS AOS “RACKS METÁLICOS” – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Stork Transporte e Logística Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1020993- 38.2023.8.11.0041, por ele impetrado, indeferiu o pedido de liminar a qual objetivava “assegurar e resguardar a isenção do ICMS nas operações praticadas pela Impetrante que envolvam materiais de embalagem retornável e, portanto, não se agreguem as mercadorias especialmente os “RACKS METÀLICOS”.

A Recorrente sustenta, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado e que, entre as operações por ela praticadas, destaca-se aquela em que a empresa Yamaha Motorsdo Brasil remete motocicletas do seu estabelecimento industrial em Manaus/AM para a filial localizada no Município de Cuiabá/MT, na qual é efetuado o transbordo das motocicletas para outros veículos transportadores para viabilizar a posterior remessa dessas mercadorias aos destinatários finais (concessionarias/consumidores).

Relata que os racks metálicos utilizados para o transporte das motocicletas até seu destino final retornam para a filial imediatamente e no mesmo veículo que fez a entrega nas concessionárias. Assim é que os “racks metálicos”, dadas as características e finalidade, recebem a alcunha de “embalagem vai e vem” para fins comerciais, sendo certo que este conceito é plenamente aplicado também para fins fiscais.

Ressalta que, os racks metálicos não são objeto de qualquer negócio jurídico que contemple a transferência de sua titularidade, não se destinando a uso, consumo ou ao ativo permanente, mas, apenas, à embalagem adequada das motocicletas no trajeto entre a fabricante/remetente e o estabelecimento da transportadora, sendo, após tal procedimento, devolvidos à Yamaha.

Pontua que, em que pese o reconhecimento do cabimento da isenção nas operações com os “racks metálicos”, as autoridades coatoras permanecem imputando a si obrigações indevidas, lançando créditos tributários na forma de multa. No entanto, a isenção instituída pelo Convenio ICMS 88/91 abarca toda a operação realizada com embalagens, tanto na sua saída do estabelecimento quanto no retorno, vedando toda e qualquer pretensão impositiva de qualquer ente signatário.

Enfatiza que, sem a transferência da titularidade das embalagens, não há que se falar em operação que se constitua em fato gerador de alíquota de ICMS, inexistindo a consumação da hipótese de incidência do tributo.

Desse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar mandamental na ação de base, requer o provimento do Recurso, para que seja reconhecida a isenção das operações relativas aos “racks metálicos”, determinando a imediata suspensão de atos coatores que impeçam o transporte das embalagens.

O efeito ativo postulado foi indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
173934685)
.

A parte agravada apresentou sua contraminuta no id. 177159658.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
180978152)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Stork Transporte e Logística Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1020993- 38.2023.8.11.0041, por ele impetrado, indeferiu o pedido de liminar a qual objetivava “assegurar e resguardar a isenção do ICMS nas operações praticadas pela Impetrante que envolvam materiais de embalagem retornável e, portanto, não se agreguem as mercadorias especialmente os “RACKS METÀLICOS”.

Denota-se dos autos que a Stork Transporte e Logística Ltda.,

impetrou o mandado de segurança,
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda
,
afirmando, em sua inicial, que
é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços de transporte, motivo pelo qual está sujeita ao cumprimento de inúmeras obrigações tributárias, sejam elas principais ou acessórias.

Asseverou que presta serviços para a empresa Yamaha Motors do Brasil, referente a remessa de “motocicletas do seu estabelecimento industrial em Manaus/AM para a filial da Impetrante localizada no município de Cuiabá/MT, na qual é efetuado o transbordo das motocicletas para outros veículos transportadores para viabilizar a posterior remessa dessas mercadorias aos destinatários finais (concessionarias/consumidores)”.

Esclareceu que as motocicletas são transportadas em estruturas denominadas “RACKS METÁLICOS”, que “consubstanciam em estruturas moveis nas quais, literalmente, são encaixadas as motocicletas, a fim de oferecer a sustentação necessária para garantir a integridade do produto durante o trajeto”.

Aduziu que no dia 01.06.2023 “um dos automóveis transportando os “RACKS METALICOS” foi alvo de fiscalização no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino - SEFAZ MT, Rodovia BR-163, S/N, Itiquira, Mato Grosso”, oportunidade em que houve aplicação de multa à impetrante no patamar de R$ 26.068,64 (vinte e seis mil e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), mediante justificativa de que a mercadoria estaria acompanhada de documento fiscal inidôneo. A situação se repetiu no dia 03.06.2023, momento em que o mesmo agente tributário gerou outra multa, no valor de R$ 916,92 (novecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos).

Diante disso, requereu a concessão da medida liminar para “assegurar e resguardar a isenção do ICMS nas operações praticadas pela Impetrante que envolvam materiais de embalagem retornável e, portanto, não se agreguem as mercadorias especialmente os ‘RACKS METÀLICOS’”.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar mandamental, indeferiu-o, por não verificar o preenchimento dos requisitos legais.

Contra essa decisão, recorre a Stork Transporte e Logística Ltda., interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a relevância jurídica
se mostra duvidosa, pois
, da documentação juntada nos autos não há elementos concretos que evidenciem a ilegalidade do ato tido como coator
, que pudesse amparar a concessão da liminar pretendida.

Desse modo, ao que se denota, a Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar seu alegado direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída hábeis à compreensão da controvérsia, pois não realizou a juntada de documentos pertinentes a agasalhar o alegado direito líquido e certo.

Ademais, o reconhecimento do direito da Agravante, ou seja, de que os racks metálicos utilizados para o transporte das motocicletas não são objeto de qualquer negócio jurídico que resulte na transferência de sua titularidade e que, por este motivo, inexistiria a consumação da hipótese de incidência do ICMS, acabaria por esgotar o objeto da demanda, o que se mostra prematuro nessa fase de cognição não exauriente, sendo prudente, e até recomendável, que essa questão seja aferida no curso do processo na Instância singela.

Dessa forma, tenho que não é possível verificar os preenchimentos dos requisitos para a concessão da liminar vindicada na ação de base.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023